Tribunal: CARF
Processo: 10886.721785/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.721785/2013-16
ACÓRDÃO
2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZETH DE ALMEIDA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade da decisão de primeira instância.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social
da União, apenas se devidamente comprovadas. Falta de provas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Falta de provas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721785/2013-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 104 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 78 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 2.036,80
(2904) e R$ 16.343,72 (0211), com os acréscimos legais detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 16.072,23
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$ 35.466,02.
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 29/07/2013, o sujeito
passivo apresentou impugnação em 27/08/2013.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721785/2013-16
3

Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.061, de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente
processo retornou à unidade de origem – DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM NITERÓI, para que os documentos apresentados pelo(a) contribuinte
fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a unidade de origem emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo(a)
contribuinte, concluiu pela manutenção total da exigência do imposto apurado.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao sujeito
passivo, em 04/09/2018.
O(a) interessado(a) apresentou manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721785/2013-16
4
O acórdão guerreado foi exarado com Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724,
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2020 (e-fl. 94), o sujeito
passivo interpôs, em 21/01/2021 (solicitação de juntada e-fl. 101), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos, não podendo ser penalizada pelo fato da CEF não ter retido o IRPF e clama pela
aplicação da Sumula CARF 143;
b) a dedução de previdência oficial não pode ser suportada pela contribuinte pelo
fato da CEF não ter realizado o recolhimento;
c) nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento, ao ser cobrada por rendimentos recebidos de pessoa física – pensão alimentícia
(improcedência do DARF 07.16.20321.4943677-6).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$
16.072,23 e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
35.466,02.
Alega a interessada preliminar de nulidade da decisão de piso, por conta de
inovação da infração e emissão de DARF relativo a rendimentos recebidos de pessoa física. Nesse
aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litigio."
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721785/2013-16
5
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da decisão, pois a mesma
aborda as infrações descritas na Notificação e o DARF encaminhado (e-fl. 92) aponta a
necessidade de recolhimento dos códigos 0211 (imposto lançado proveniente de alterações
efetuadas em declaração de ajuste decorrentes de infração à legislação tributária após a base de
cálculo) e 2904 (imposto de renda pessoa física suplementar, sujeito a multa de ofício). Embora
até referencie “pensão alimentícia” eu seu texto momento algum a primeira instância cometeu
inovação na infração ou fez novo lançamento, mantendo hígida a Notificação. Pode ser
considerada tal referencia como mero equívoco “a quo”, que não afeta o lançamento, com base
no artigo 60 acima transcrito .
No mérito, lembre-se a interessada que, o ônus de provar o direito às deduções é
de quem as aproveita. Ora, não há nos autos comprovação nem de retenção do IRPF nem de
Pagamento de Contribuição previdenciária, o que impede seu aproveitamento pela contribuinte
em declaração. Sim, poderia ser feita a prova através de outros meios, pela contribuinte, que não
o Comprovante de Rendimentos, mas a interessada não o fez. O direito há de ser comprovado
documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36
da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em
idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi
analisada pela unidade de origem, em conformidade com a Instrução Normativa
RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução Normativa no 1.061,
de 04/08/2010, ...
...
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de
fato, isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-
somente os documentos apresentados pelo contribuinte, resultou manutenção
total da exigência do imposto de renda pessoa física.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721785/2013-16
6

(...)

(...)

(...)

(...)

...
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao
cumprimento dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional, pois sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, a
infração cometida, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação
tributária, não há como prosperar a solicitação da exclusão da multa.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.623 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721785/2013-16
7
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise
efetuada pela autoridade revisora.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Original